Tribunal: TJDFT
Processo: 0711682-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711682-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA GUADALUPE RAMOS BASURTO AGRAVADO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA, J A INTERMEDIACAO DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA GUADALUPE RAMOS BASURTO contra decisão de ID 154026778 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que foram apresentados documentos comprobatórios da hipossuficiência; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que a remuneração mensal corresponde a aproximadamente R$ 3.000,00. Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao recurso, com o prosseguimento do processo, sem o recolhimento das custas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a parte agravante comprovara que a renda líquida mensal totalizou, no mês de março, R$ 2.908,78 (ID 151904567 dos autos de origem. Desse modo, o fato de a agravante arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade do direito e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, suspender a exigibilidade de pagamento das custas iniciais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora